Tribunal: TJMT
Processo: 1013742-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013742-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA em virtude de decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Cível de Sinop que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1007675-08.2019.8.11.0015, movidos por BR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI, deferiu o pedido liminar de manutenção de posse da Agravada no imóvel localizado na Rodovia BR 163, Km 814, Bairro de Chácaras n.o 526, Sinop-MT.
Extrai-se do instrumental que, em 30/05/2019, a empresa Agravada manejou Embargos de Terceiro pugnando, liminarmente, pela suspensão da decisão (ID 20525712) proferida nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n.o 1005912-06.8.110015, em que fora deferida a imissão de FERNANDA REGEM SOUZA OLIVEIRA na posse do imóvel descrito na inicial.
Ao analisar o pleito, o juiz singular prolatou decisão nos seguintes termos:
“[...] Isto posto, hei por bem deferir o pedido liminar - tendo por consequência, reflexo imediato, a reversão da liminar concedida na ação cautelar n.o 1005912-06.2018.8.11.0015 - de maneira a determinar a manutenção de posse da embargante no imóvel em que se encontra estabelecida [...].
No mais, tendo em vista que a parte embargada já foi citada e apresentou contestação, havendo preliminares ou juntados documentos, pronuncie-se a respeito em réplica e no mesmo lapso a parte embargante. [...]”
Inconformada, insurge-se a Agravante, sustentando a existência de omissões e contradições na decisão agravada, pois o juiz a quo deixou de analisar as preliminares arguidas na Contestação (ID 48109486), quais sejam: falta de Interesse de agir, de causa de pedir e incorreção do valor da causa.
Aduz que as preliminares constituem matéria de ordem pública e devem ser enfrentadas antes da análise do pedido liminar.
Ainda, assevera que não houve o cotejamento das condições necessárias ao deferimento da medida.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo para que seja, desde já, revogado o decisum ante à ausência dos requisitos do art.300 e, por consequência, determinado ao juízo a quo a análise das preliminares arguidas na contestação de ID 48109486.
No mérito, pugna pelo provimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do atual Código de Processo Civil.
É cediço que o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, inobstante a Recorrente alegue que as preliminares são matéria de ordem pública e por isso devem ser analisadas antes da concessão da providência liminar, não demonstrou de forma fundada em fatos concretos ou razões jurídicas a probabilidade do direito invocado, pois, conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
Logo, ao menos neste momento de cognição, dessume-se que postergar a análise das preliminares arguidas na Ccontestação não enseja, em tese, não afronta a lei de ritos, o que afasta a plausibilidade do direito em que se assenta o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Ademais, não é questão capaz de comprometer o alcance do exame meritório da ação originária (Embargos de Terceiro) e não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Assim, não vislumbro na pretensão invocada pela Agravante, a plausibilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.
Dessa forma, indefiro o pedido de suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora